Tribunal: TJSP
Processo: 1500339-59.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Apelação criminal. Roubo. Autoria. Valor do depoimento da vítima. Tratando-se de ilícito patrimonial, mostra-se de grande importância o teor do depoimento da vítima, notadamente quando sustentado ainda por outras provas reunidas na investigação.